Tribunal: CARF
Processo: 10283.001480/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.001480/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.788 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
RENI ALVES TEIXEIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 18 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF no 2008/052648647583861 (fls. 18/21), referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.001480/2011-11
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.788 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001480/2011-11

exercício 2008, ano-calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
0,00
Multa de Ofício (passível de redução)
0,00
Juros de Mora (calculado até 31/01/2011)
0,00
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
984,56
Multa de Mora (não passível de redução)
196,91
Juros e Mora (calculado até 31/01/2011)
277,84
Total do Crédito Tributário
1.459,31
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pela contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário
2007. Valor: R$2.000,96. Fonte Pagadora: COPLAST - Indústria e Comércio de
Resíduos Plásticos Ltda, CNPJ no 04.672.291/0001-15. Motivo: o contribuinte declarou
erroneamente o valor da Previdência Oficial que foi de R$ 2.640,00, conforme consta
no comprovante de rendimentos pagos.
Da Impugnação
A ciência do lançamento ocorreu em 14/02/2011 (fls. 22) e, em 16/03/2011, a
contribuinte apresentou defesa de fls. 01/02, acompanhada dos anexos de fls. 03/14, por
meio da qual solicita o cancelamento do presente débito, sob a alegação de que não
ocorreu compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, uma vez que
informou em sua declaração corretamente os valores de imposto de renda (R$639,04) e
de Previdência Oficial (R$2.640,00), conforme documento Retificadora n° 2, que anexa
aos autos, estando de acordo com o comprovante fornecido pela fonte pagadora e a
DIRF emitida pela mesma. Finaliza, alegando que não houve inversão de valores, nem
compensação indevida de imposto de renda, nem tampouco prejuízo ao Fisco Federal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal afasta a espontaneidade do sujeito passivo em
relação a atos anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual
relacionada ao procedimento instaurado.
GLOSA DE FONTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O imposto retido na fonte somente pode ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos no respectivo valor.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2016 (e-fls. 40), o sujeito
passivo interpôs, em 29/04/2016 (e-fls. 42), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a compensação indevida de IRRF foi
originada de erro de preenchimento na declaração retificadora número 02 e ressalta a existência
de primeira retificadora, não extemporânea, e corretamente preenchida, sempre conforme
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.788 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001480/2011-11

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
no valor de R$2.000,96.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Para desenlace da querela torna-se de suma importância a apreciação de aspectos
materiais presentes na apresentação das Declarações de Ajuste Anual – DAA da interessada, da
ordem cronológica de tais apresentações e dos dados presentes em tais declarações.
Conforme Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda Retido na Fonte Ano Calendário 2007 (e-fls. 06), verifica-se que o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) no ano calendário foi de R$639,04, e que a Contribuição Previdenciária
Oficial foi de R$2.640,00.
Conforme DAA retificadora n. 01, entregue em 30/04/2008 (e-fls. 48 e ss.), tais
informações de IRRF e Contribuição Previdenciária foram corretamente declarados (e-fl. 49)
dentro do prazo legal estipulado para o ano-calendário em questão, 30/04/2008.
Já com a apresentação da DAA retificadora n. 02, em 01/09/2010, verifica-se que
a última declaração válida para a contribuinte é a presente em forma de pesquisa nos sistemas da
Receita Federal (e-fls. 25 e ss.), onde encontra-se a declaração errônea do valor de R$2.640,00
como IRRF (e-fls. 26).
Tal DAA retificadora até foi entregue anteriormente à intimação da Notificação de
Lançamento à interessada, na data de 14/02/2011 (e-fls. 22), mas seus dados pretendidos de
IRRF são os que tem validade perante a Receita Federal e que não podem ser alterados após o
início da ação fiscal sob alegação de equívoco de preenchimento. A constituição do crédito
tributário baseia-se nesta Retificadora n. 02, a ultima entregue antes da ação fiscal.
Note-se que o interessado apresenta, tanto em impugnação (e-fls. 07 e ss.) quanto
em recurso (e-fls. 69) recibo de entrega da retificadora condizente com as informações presentes
na última declaração entregue para a Receita Federal (e-fls. 25), mas divergentes das anexadas
como sendo a DAA retificadora entregue.
Basta, simplesmente, constatar que os valores de total de imposto devido de
R$8.702,09, e o saldo de imposto a pagar de R$7.179,32, presentes na DAA completa (e-fls.
13) entregue como segunda retificadora pela interessada, divergem do total de imposto devido
de R$9.428,09, e o saldo de imposto a pagar de R$5.922,16, presentes no recibo de entrega (e-
fls. 07) e na última DAA presente no sistema (e-fls. 30). Tal fato causa espécie pela sua
dubiedade e enfraquecimento comprobatório.
Apenas com mais uma retificação temporânea pela interessada de sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA retificadora número 02 a fim de corrigir erro de fato
ocorrido poderia afastar o lançamento. Mas aponte-se como impertinente a aceitação da
Declaração Retificadora neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do
Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.788 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001480/2011-11

Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 82
DF CARF MF
Original